Tribunal: TJDFT
Processo: 0722014-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722014-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEMERSON BARBOSA DE MIRANDA IMPETRANTE: JANINE DIAS DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça a respeito do mérito do writ. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 12 de junho de 2023 09:26:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora